Tribunal: TJSP
Processo: 1003739-52.2017.8.26.0362
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Indenização por perdas e danos.
1. Imóvel adquirido pelos autores mediante arrematação em leilão público promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Municipalidade que permaneceu ocupando o bem após a aquisição pelos requerentes. Pretensão à indenização por danos materiais referentes ao período de indisponibilidade do imóvel por força da ocupação do

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Indenização por perdas e danos.
1. Imóvel adquirido pelos autores mediante arrematação em leilão público promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Municipalidade que permaneceu ocupando o bem após a aquisição pelos requerentes. Pretensão à indenização por danos materiais referentes ao período de indisponibilidade do imóvel por força da ocupação do Município, além dos danos verificados no imóvel.
2. Tempo de ocupação indevida comprovada. Ente público que permaneceu instalado no imóvel após a aquisição por parte dos autores, imitidos na posse somente por meio de ação judicial. Valor da indenização a título de alugueres corretamente fixado com base em prova pericial, que adotou dados extraídos de paradigmas, pesquisas e normas da ABNT 14653, bem como estudo dos valores de Edificações de Imóveis Urbanos, conforme Método Comparativo Direto. Valor considerado razoável.
3. Indenização por danos causados no imóvel indevida. Ausência de comprovação do uso anormal do bem, de forma a autorizar a pretendida indenização neste aspecto. Falta de provas a respeito do estado do imóvel à época da aquisição pelos autores. Prefeitura ré que ocupou o imóvel desde a década de 1960. Dever de indenizar inexistente. Reforma da sentença neste particular.
4. Sentença que fixou honorários advocatícios aos autores à razão de 10% do valor atualizado da causa. Pleito de exclusão de pagamento da verba honorária. Inadmissibilidade. Autores que decaíram de parte expressiva do pedido condenatório. Verba honorária devida.
Alteração no critério adotado pelo julgador. Valor instituído na sentença que se revela elevado. Honorários em favor dos patronos da Municipalidade fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pretendido pelos autores e o valor obtido com a condenação, nos termos do artigo 86 do CPC. Honorários dos patronos dos autores fixados corretamente em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Majoração da verba honorária pelo trabalho extra realizado em grau recursal à razão de 11% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Acolhimento parcial do recurso interposto pelos autores neste aspecto.
5. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recursos dos autores e da ré parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003739-52.2017.8.26.0362,
da
Comarca
de
Mogi-Guaçu,
em
que
são
apelantes/apelados JULIO CESAR DELATORRE BARBOSA e ANDREIA
SCHINCARIOL BARBOSA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27160 (JV)
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1003739-52.2017.8.26.0362
COMARCA
: MOGI GUAÇU
RECORRENTE : JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS : JULIO CESAR
DELATORRE E OUTRA E MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU
MM. Juiz de 1a instância: Roginer Garcia Carniel
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Indenização por perdas e
danos.
1. Imóvel adquirido pelos autores mediante arrematação em leilão
público promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Municipalidade que permaneceu ocupando o bem após a aquisição pelos
requerentes. Pretensão à indenização por danos materiais referentes ao
período de indisponibilidade do imóvel por força da ocupação do
Município, além dos danos verificados no imóvel.
2. Tempo de ocupação indevida comprovada. Ente público que
permaneceu instalado no imóvel após a aquisição por parte dos autores,
imitidos na posse somente por meio de ação judicial. Valor da
indenização a título de alugueres corretamente fixado com base em
prova pericial, que adotou dados extraídos de paradigmas, pesquisas e
normas da ABNT 14653, bem como estudo dos valores de Edificações
de Imóveis Urbanos, conforme Método Comparativo Direto. Valor
considerado razoável.
3. Indenização por danos causados no imóvel indevida. Ausência de
comprovação do uso anormal do bem, de forma a autorizar a pretendida
indenização neste aspecto. Falta de provas a respeito do estado do imóvel
à época da aquisição pelos autores. Prefeitura ré que ocupou o imóvel
desde a década de 1960. Dever de indenizar inexistente. Reforma da
sentença neste particular.
4. Sentença que fixou honorários advocatícios aos autores à razão de
10% do valor atualizado da causa. Pleito de exclusão de pagamento da
verba honorária. Inadmissibilidade. Autores que decaíram de parte
expressiva do pedido condenatório. Verba honorária devida.
Alteração no critério adotado pelo julgador. Valor instituído na sentença
que se revela elevado. Honorários em favor dos patronos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade fixados em 10% sobre a diferença entre o valor
pretendido pelos autores e o valor obtido com a condenação, nos termos
do artigo 86 do CPC. Honorários dos patronos dos autores fixados
corretamente em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Majoração da verba honorária pelo trabalho extra realizado em grau
recursal à razão de 11% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC. Acolhimento parcial do recurso interposto pelos
autores neste aspecto.
5. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recursos dos
autores e da ré parcialmente providos.
I. RELATÓRIO
Cuida-se
de
apelação
e
remessa
necessária interpostos contra r. sentença de fls. 448/452
que, em ação de indenização por perdas e danos ajuizada
por JÚLIO CÉSAR DELATORRE BARBOSA e ANDRÉIA SHINCARIOL
BARBOSA em face do MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a
ré a pagar aos autores a quantia equivalente a
R$150.298,17 (cento e cinquenta mil, duzentos e noventa e
oito reais e dezessete centavos), referente ao tempo de
ocupação à época dos fatos e R$92.469,76 (noventa e dois
mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e seis
centavos) pelos danos causados no imóvel. Ante a
sucumbência recíproca, o julgado condenou as partes ao
pagamento de custas e despesas processuais, na proporção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de metade para cada parte. A ré também foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação e,
os autores foram condenados ao pagamento da verba
honorária em favor do causídico da ré no importe de 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil. Inconformadas, as
partes apelaram. Os autores, em seu recurso, pretendem a
reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento
de honorários advocatícios. Alegam que atribuíram à causa
a quantia de R$646.107,21, com base em todos os orçamentos
obtidos por meio de construtoras e imobiliárias da cidade
e que o valor resultante da sentença condenatória decorreu
tão somente pelo resultado da perícia técnica. Sustentam
que obtiveram êxito na presente ação e os argumentos
lançados pelos advogados da apelada não contribuíram para
o valor fixado a título da condenação. Por essa razão,
requerem a exclusão da condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, em observância ao princípio da
razoabilidade. Subsidiariamente, pleiteiam a utilização de
outros critérios para a fixação dos honorários, tendo como
base de cálculo o valor da condenação ou o valor do
proveito econômico obtidos, nos termos do artigo 85, §2o,
do CPC, além da condenação da ré ao pagamento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e a majoração da verba honorária em
fase recursal (fls. 454/462). Custas de preparo recolhidas
às fls.463/464 e complementadas às fls.492/493. Por sua
vez, o Município de Mogi Guaçu, ora réu, em suas razões de
recurso, aduz que não ocupou o imóvel de forma ilegal,
mas sim com permissão do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, a quem competia as ações voltadas para a
saúde pública, razão pela qual, não há que se falar em
dever de indenizar. Assinala que os danos existentes no
imóvel se referem a diversos fatores, dentre eles a idade
(superior a 60 anos) e o fato de que após a desocupação
pelo Município, os requerentes, de imediato, não tomaram
medidas para impedir o acesso de moradores de rua ao
local. Refere que durante todo o período que ocupou o
imóvel, realizou todas as manutenções regulares e
necessárias, fundamentais para a continuidade das
atividades exercidas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Relatam que por se tratar de imóvel de acesso público
certamente os autores tinham consciência ou conhecimento
de suas condições na ocasião do praceamento, não podendo
fazer uso da via judicial para ter algo diferente daquilo
que adquiriram. Afirma que o valor estabelecido pela
ocupação não se mostra razoável ou equânime, visto que
calculado de acordo com o custo do aluguel correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a julho de 2019, quando o correto seria adotar critério
com base no valor venal, ano a ano, dividindo-se pelo
número de meses do ano correspondente, sobre o qual se
aplicaria o percentual de 0,5% para se chegar ao valor
mensal. Requer a reforma da sentença para que o pedido
seja julgado improcedente. Em caso de manutenção do
julgado, pleiteia a exclusão da indenização pelos supostos
danos causados e que o valor da indenização com base nos
parâmetros expostos nas razões recursais. Postula, ainda,
a fixação de 0,5% ao mês com relação à correção monetária
e juros de mora (fls.467/474).
Recursos
tempestivos
e
com
contrarrazões do réu às fls. 475/478 e dos autores às fls.
481/487. Sobreveio a remessa necessária. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Desde já dou parcial provimento aos
recursos interpostos pelas partes e ao reexame necessário,
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Pelo que se depreende da petição
inicial aos 29.05.2014 os autores adquiriram o imóvel
situado na Rua Paula Bueno, 233 Centro Mogi Guaçu/SP,
matriculado sob o no 2.646 no Registro de Imóveis da
citada Comarca (fls. 22/26 e 34), por meio de leilão
público promovido pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS (fls.21).
2.1.
O imóvel em questão, à época, era
ocupado pela Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu (fls. 24),
por meio de convênio firmado entre o MUNICÍPIO DE MOGI
GUAÇU e a referida autarquia (fls. 261/282). No
mencionado contrato de convênio firmado aos 27.11.1987,
consignou-se expressamente que a Secretaria e o Município
assumiriam dentre outras obrigações, o pagamento de
aluguéis, contratos de manutenção de equipamentos,
inclusive reposições e outros encargos existentes
(cláusula II, alínea “B”, item 09 fls.264/265). O prazo
mencionado no contrato à época era de 01 (um) ano, podendo
ser prorrogado automática e sucessivamente, por igual
período, até o limite máximo de 05 (cinco) anos (cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIII fls. 270/271). Aos 28.09.1991, a Autarquia firmou
com o réu novo convênio, desta vez com prazo de vigência
máxima de 02(dois) anos (fls. 276/282). Pretendendo
receber indenização pelo uso do imóvel, o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ajuizou ação judicial
(Processo no 0004545-94.20210.403.6127) contra o MUNICÍPIO
DE MOGI GUAÇU, a qual tramita perante a 1a Vara Federal
da Subseção Judiciária da Comarca de São João da Boa Vista
(fls. 24). Posteriormente o mencionado bem foi levado a
leilão e arrematado pelos autores aos 29.05.2014 pelo
valor de R$690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais -
fls.24).
3.
Após a aquisição do imóvel pelos
autores, que ocorreu aos 29.05.2014, a Secretaria de Saúde
do MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU permaneceu ocupando o imóvel
até o dia 16.02.2017, ocasião em que os requerentes foram
imitidos na posse do bem, por meio de ação judicial
(Processo n. 1002718-12.2015.8.26.0362 - fls.65/67). Por
essa razão, pretendem os autores indenização pelo período
de ocupação do imóvel (02 anos, 08 meses e 19 dias), além
dos danos causados pela Municipalidade no imóvel, durante
o tempo em que permaneceu na posse do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Com relação ao recebimento dos
aluguéis no período de 29.05.2014 a 16.02.2017, o pedido
dos autores comporta acolhimento. Pelo que se extrai dos
documentos dos autos, após a aquisição do imóvel pelos
autores (29.05.2014 fls. 21), o ente público permaneceu
ocupando indevidamente o bem. A recusa do ente público em
restituir o imóvel privou os arrematantes da fruição do
bem, de forma que devem ser ressarcidos pelo período de
ocupação indevida, na forma de alugueres mensais. Note-se
que o imóvel foi ofertado em locação ao Município,
conforme se depreende da missiva de fls.19/20, o que não
foi aceito pelo ente público (fls. 45/46).
5.
Segundo a prova pericial produzida o
logradouro: “... possui alto grau de urbanização, numa rua
com calçadas e pavimento, possuindo, como serviços
públicos, energia elétrica e telefonia, além de ter coleta
de lixo e água encanada, portanto pode ser considerada
como de urbanização completa” (fls. 356). No
referido
trabalho, o perito, com base em diligências realizadas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediações, pesquisas junto às diversas empresas
imobiliárias da região, promoveu o levantamento de
elementos paradigmas semelhantes ao imóvel avaliado,
chegando à conclusão que o valor do aluguel do imóvel
situado na Rua Paula Bueno, 233 Centro Mogi Guaçu
SP, corresponde em julho de 2019 a R$4.554,49 (quatro mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove
centavos - fls. 388). Dessa forma, registrou o expert:
“Considerando que a requerida ocupou o bem por 33 meses, o
valor total, à guisa de alugueres, referente ao tempo de
tal ocupação, corresponde a, com base atual: R$150.298,17
(cento e cinquenta mil, duzentos e noventa e oito reais e
dezessete centavos). Considerando que a Requerida ocupou
tal bem por 33 meses, o valor total, à guisa dos
alugueres, referente ao tempo de tal ocupação, corresponde
a, ajustado à época dos fatos: R$122.829,96 (cento e vinte
e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e
seis centavos)” - fls. 388/389.
5.1.
Ao prestar esclarecimentos a respeito
de quais critérios são utilizados para considerar um
imóvel paradigma ao imóvel em questão, registra o perito:
“Primeiro critério utilizado é o fim que o imóvel está
sendo destinado, ou seja, que tivesse uma utilização não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residencial, imóveis residenciais e não residenciais tem
valores díspares, em especial para locação; após o
segundo critério em importância é a localização, o valor
de um imóvel comercial é especialmente impactado por sua
localização; por final, se as amostras mostraram-se
abundantes, serão selecionadas os imóveis amostrais mais
semelhantes ao imóvel objeto” (fls.407).
5.2.
O perito foi instado a se manifestar se
levou em consideração o tamanho do terreno ou somente a
área construída para atribuir o valor da locação e
asseverou: “A metodologia dá como melhor prática para o
tipo de imóvel avaliando que o cálculo de locação seja
feito por área útil, ou seja, tanto imóveis amostrais
quanto imóvel objeto foram considerados igualmente sob
esse prisma. A avaliação por área total tende a distorcer
a avaliação, em especial para imóveis comerciais que
possuem áreas não utilizáveis para o fim, comum em
edificações que foram convertidas de residencial para não
residencial, como o imóvel objeto dessa ação” (fls.407).
5.3.
Por essa razão, deve ser considerado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de locação apurado no trabalho técnico (R$4.554,49),
que melhor reflete o prejuízo material sofrido pelos
autores em razão da indisponibilidade do bem, por força da
ocupação indevida do Município. Nesse contexto, de rigor a
condenação do réu ao pagamento da quantia apurada no laudo
pericial com base atual, que equivale a R$150.298,17
(cento e cinquenta mil, duzentos e noventa e oito reais e
dezessete centavos) - fls.389, tal como determinado no
julgado monocrático.
6.
Por outro lado, com relação aos danos
no imóvel, registra o perito: “Pela falta de acesso a
documentação que pudesse servir de base para avaliação do
estado de conservação do imóvel no momento em que o
Requerente se tornou proprietário será considerado que,
apesar de no momento da vistoria as edificações do
referido não estarem mais em condições para uso devido ao
avançado estado de deterioração dos seus elementos, ele de
fato foi utilizado pela Requerida até o momento da imissão
de posse pelo Requerente. Assim, algum grau de uso as
edificações, na ocasião do uso pela Requerida, ainda
possuíam, sendo então possível determinar que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edificações poderiam ser classificadas na classe anterior,
a última compatível com a utilização das mesmas”
(fls.385).
6.1.
De fato, inexiste documentação que
sirva de base para avaliação do estado de conservação do
imóvel à época da aquisição pelos autores. Note-se que o
bem foi desocupado aos 16.02.2017 (fls.65/67) e a perícia
realizada aos 21.05.2019 (fls.353). Sendo assim, o
trabalho técnico realizado dois anos após a imissão dos
autores na posse do bem não espelha a realidade do imóvel
na época da desocupação do ente público, pois prejudicado
pelo decurso do tempo. Não se pode ignorar que se trata de
pedido de ressarcimento de danos em imóvel ocupado pela
Municipalidade desde 1968, quando a sede da Prefeitura
funcionava no local (fls. 255). Por essa razão, a prova
pericial, nesse aspecto, não serve para impor ao réu o
pagamento das verbas indenizatórias derivadas de danos
existentes no imóvel, mesmo porque a ocupação perdurou por
décadas, sendo natural que a casa sofra deteriorações,
decorrentes do uso normal da coisa, ainda mais se tratando
de imóvel de acesso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.2.
Ora, a fim de comprovar os danos
ocasionados no imóvel pela ocupação indevida, os autores
poderiam ter se acautelado por ocasião do recebimento das
chaves, providenciando vistoria no local, com a
participação do representante do Município. Poderiam
ainda valer-se de ação judicial visando a produção
antecipada de provas, a fim de obterem o conhecimento
seguro a respeito do estado em que o imóvel se encontrava
no momento em que adquiriram a posse do bem ou após a
desocupação pelo Município. Nesse sentido, já se decidiu:
“Apelação. Locação de imóvel comercial. Ação de cobrança de
valores gastos com reparos no imóvel após a desocupação pelo
locatário. Sentença de procedência da ação. Necessidade de
reforma. Alegação de que o imóvel foi entregue ao final da
locação em péssimo estado de conservação não demonstrada. As
fotografias e orçamentos apresentados são documentos
unilaterais, que não podem embasar pedido indenizatório.
Inexistência de laudo conjunto de vistoria final que
impossibilita a constatação do real estado do imóvel finda a
locação. Ressalte-se, ademais, que o locatário não tem a
obrigação de devolver o imóvel totalmente livre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel locado
(artigo 23, III, da Lei 8.245/9), razão pela qual revela-se
imprescindível que a alegação de existência de danos no imóvel
não decorrente do uso normal seja devidamente aferida em
vistoria conjunta ou por perícia judicial. Ônus da prova que
compete ao locador, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Simples vistoria produzida unilateralmente pelo locador, sem a
observância do contraditório, não serve para amparar pretensão
indenizatória por danos ao imóvel locado. Precedentes do STJ
e deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1002811-20.2018.8.26.0604;
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 17/03/2020).
6.3.
Some-se ainda que os autores tornaram-
se proprietários de imóvel por meio de leilão realizado no
ano de 2014. Na ocasião tinham plena ciência que o imóvel
era ocupado pelo MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU por força de
convênio firmado com o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS (fls. 261/282). Tinham ciência ou deveriam ter
acerca do estado em que o imóvel se encontrava, por força
da ocupação que perdurava desde a década de 60 (fls.255).
Não cabe agora discutir o desgaste do bem em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
décadas de ocupação, situação que já se encontrava
consolidada na ocasião em que os autores adquiriram o
imóvel, repita-se, por meio de leilão, optando, portanto,
pela compra no estado em que se encontrava o bem. Não há,
por sua vez, qualquer prova no sentido de que após a
aquisição do bem pelos autores, no ano de 2014, o
Município fez uso anormal da coisa, de modo a provocar
danos que exorbitam o desgaste natural causado por uma
ocupação de décadas.
6.4.
Desse modo, ao contrário do que
pretendem os autores e, em que pese o entendimento do
sentenciante, inviável se revela a indenização pelos
supostos danos causados no imóvel, persistindo tão somente
a condenação da quantia relativa aos alugueres pela
ocupação indevida, que corresponde a R$150.298,17 (cento e
cinquenta mil, duzentos e noventa e oito reais e dezessete
centavos), situação que enseja a reforma do julgado neste
aspecto. Sobre o montante devido devem incidir juros de
mora pelo índice da poupança e correção monetária pelo
IPCA-E, tudo em conformidade com o entendimento
proferido pelo STF nos autos do Tema de repercussão geral
no 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Por fim, no tocante aos honorários
advocatícios, o pleito dos autores comporta parcial
acolhimento e a sentença deve ser parcialmente reformada,
apenas para alterar o critério instituído a título de
fixação da referida verba aos requerentes.
7.1.
Primeiramente, não há que se falar em
exclusão da verba honorária como pretendido pelos autores
em seu recurso, uma vez que decaíram de parte expressiva
do pedido condenatório. Contudo, a verba a esse título
imposta aos requerentes no julgado revela-se elevada,
razão pela qual, de rigor a condenação dos autores ao
pagamento de honorários advocatícios da parte adversa
correspondente a 10% da diferença entre o valor pleiteado
(R$646.107,21) e o valor da condenação (R$150.298,17), nos
termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Ademais,
nos termos da Súmula 54 do STJ e, em observância ao artigo
85, parágrafo 11, do mesmo diploma legal, os honorários
advocatícios ficam majorados para 11% sobre o valor da
condenação. No mais, permanece a sentença tal como
lançada, no que pertine à fixação dos honorários
arbitrados à parte requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes e
à remessa necessária, para reformar em parte a sentença,
nos termos expostos na fundamentação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator